Tribunal: TJBA
Processo: 0046216-55.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0046216-55.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIS FERNANDO SILVA BORRALHO

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
NILSON VALOIS COUTINHO NETO, CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE DESISTÊNCIA IMPLÍCITA. INÉRCIA PROLONGADA DO EXEQUENTE. DESÍDIA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Tratas-se de Apelação Cível interposta por LUIS FERNANDO SILVA BORRALHO, exequente no cumprimento de sentença, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador (ID 92642529), que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, reconhecendo a desistência implícita da pretensão executória diante da prolongada inércia processual. O recurso busca o prosseguimento da execução, sob a alegação de que a extinção foi prematura e desconsiderou o interesse na satisfação do crédito. O apelado é BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (ID 92642531).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inércia reiterada do exequente na apresentação do cálculo atualizado da dívida, mesmo após sucessivas intimações judiciais (IDs 92642415, 92642519 e 92642523), autoriza a extinção do cumprimento de sentença por desistência implícita, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prolongada inércia do exequente, mesmo após sucessivas intimações para atualização do cálculo, caracteriza comportamento omissivo incompatível com o dever de cooperação processual previsto no art. 6º do CPC.

O pedido de dilação de prazo (ID 92642526), desacompanhado da efetiva apresentação dos cálculos, revela ausência de diligência processual e configura desídia suficiente para justificar o reconhecimento da desistência tácita.

A extinção do cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, encontra amparo no art. 485, VIII, do CPC, aplicável quando a parte demonstra desinteresse em impulsionar o processo, inexistindo ofensa aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

A intimação pessoal do exequente não é exigível na hipótese, pois não se trata das situações previstas no art. 485, II e III, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído para o regular andamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inércia reiterada do exequente na apresentação dos cálculos, mesmo após intimações judiciais, caracteriza desistência implícita da pretensão executória.

A extinção do cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, é legítima quando demonstrada a desídia do credor em impulsionar o feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)